Tribunal: TCU
Processo: 005.751/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Leonardo Barroso Coutinho contra o Acórdão 13976/2020-TCU-Primeira Câmara , mantido pelo Acórdão 9089/2021-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso interposto por Leonardo Barroso Coutinho e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente e aos demais interessados.